Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Hipótese em que o autor/apelante logrou encontrar o veículo e informar o endereço a ser diligenciado (em 21.08.2024), cujo recolhimento das custas processuais incidentais/complementares respectivas já havia comprovado (em 21.06.2024). Não obstante, foi certificado, em evidente descompasso com a realidade, que as custas não haviam sido recolhidas e que não havia prova da localização do veículo (em 23.08.2024), tendo-se proferido sentença de extinção (em 26.08.2024), a qual se mostra equivocada e prematura e não deve prosperar. 1.1. De se ver que a certificação acerca do endereço incompleto é fato novo, sobre o qual o autor/apelante, por força do princípio da vedação da decisão surpresa, positivado no artigo 9o, caput do Código de Processo Civil, segundo o qual “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, deveria ter sido regularmente intimado a manifestar, antes de ser extinto o feito sob o argumento de que ele teria deixado transcorrer em branco o prazo para indicação de endereço da diligência, o que traduz uma inverdade. 1.2. Além disso, o histórico dos autos impunha que o juízo de origem, imbuído do dever de cooperação (princípio da cooperação), para que se alcance o julgamento do mérito (princípio da primazia do julgamento do mérito), abrisse vista para que o autor/apelante juntasse o comprovante da localização do veículo (por fotografia ou outro meio idôneo), em que pese isto não possa ser considerado requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme precedentes deste Tribunal.
2. Ademais, o autor/apelante recolheu, efetivamente, as custas processuais incidentais/complementares, o que esvazia o fundamento da r. sentença. Destaque-se, ainda, que as custas foram recolhidas para a diligência não deferida pelo juízo, de modo que poderia, ou melhor, deveria, por força, inclusive, do princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, ser aproveitada para a diligência requerida na sequência. 2.1. Manifestamente equivocada a r. sentença, haja vista que os dois argumentos utilizados para justificar a extinção do feito não se sustentam. Patente a violação aos alicerces do novo Código de Processo Civil, sendo oportuno destacar, ainda, conforme já assentado neste Tribunal, que “A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual” (TJDFT, Acórdão 1633281, 0728600-77.2021.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 10/11/2022.
3. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença por violação ao princípio da decisão surpresa acolhida. Sentença cassada.